Tribunal: TJSP
Processo: 1014653-81.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO JUDICIÁRIO. Alegação de ausência de intimação de acórdão que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, majorou o valor da pensão alimentícia fixado em primeiro grau, o que impossibilitou a parte autora de iniciar o cumprimento do julgado, causando-lhe prejuízos financeiros e danos morais. Descabimento. Intimação do acórdão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO JUDICIÁRIO. Alegação de ausência de intimação de acórdão que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, majorou o valor da pensão alimentícia fixado em primeiro grau, o que impossibilitou a parte autora de iniciar o cumprimento do julgado, causando-lhe prejuízos financeiros e danos morais. Descabimento. Intimação do acórdão devidamente efetivada através de publicação no DJE em 2015, em nome do advogado constituído nos autos. Ação ajuizada em 2023, após o lapso temporal previsto no art. 1o do Decreto no 29.910/32. Manutenção da sentença que extinguiu o feito pelo reconhecimento da prescrição. Recurso não provido.